Tribunal: CARF
Processo: 16327.909048/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909048/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.495 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para que a unidade de origem
apresente parecer conclusivo sobre o direito ou não do crédito apurado pela Recorrente,
considerando os documentos e alegações apresentadas no presente caso, bem como para que
ateste a autenticidade dos documentos, facultando-se à Recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre o relatório fiscal a ser elaborado, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011. Vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que rejeitou a proposta de
diligência e votou por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/13, formalizada com o
objetivo de contraditar o despacho decisório de fl. 70, pertinente a pagamento indevido
ou a maior do IOF do 3o (terceiro) decêndio de junho/2011, requerido por meio do
PER/DCOMP de no 14220.84493.021211.1.3.04-5060, cuja decisão foi exarada na forma
a seguir reproduzida: (...)
A pessoa jurídica foi notificada pela via postal em 14/12/2012, fl. 69, enquanto no
dia 15/01/2013 a manifestação de inconformidade foi apresentada na repartição fiscal.
Após relatar os fatos, com sede em preliminar, a interessada requereu que se
decrete a nulidade da autuação, o que se deu sob o argumento de não ser possível o
indeferimento do crédito sem que a pessoa jurídica seja previamente intimada para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909048/2012-84
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.495 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909048/2012-84

prestar esclarecimentos e para apresentar os documentos comprobatórios, no tocante ao
direito creditório tratado no ato decisório contraditado.
Segundo considerado, o procedimento adotado pelo fisco representou infringência
aos dispositivos legais a seguir relacionados: arts. 5o e 37 da Constituição Federal; art.
59 do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal); art. 2o, 3o e 28 da Lei n°
9.784/1999; e art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Como a Administração Tributária tratou toda a questão de forma eletrônica e com
isso deixou de intimar o contribuinte, a seu ver, exarou a decisão com base em uma
análise superficial e equivocada, advindo daí a necessidade da sua reforma.
Quanto ao mérito, a manifestante suscitou ter incidido em erro de fato ao
preencher a DCTF do 3o decêndio de junho/2011.
Na DCTF levada em conta na decisão fiscal a pessoa jurídica registrou ser
devedora de IOF no valor de R$ 78.545,85, tendo o crédito tributário sido liquidado por
recolhimentos nos valores de R$ 27.629,57 e de R$ 50.916,28.
Outrossim, como o valor devido era de apenas R$ 28.978,30, ao ser confrontada
com os dois recolhimentos acima especificados, tal quantia resultou em uma diferença
favorável ao contribuinte no valor de R$ 49.567,55, o que corresponde ao crédito neste
processo tratado.
Como já fora notificada da decisão administrativa e se encontrava impedida de
retificar a DCTF, a manifestante solicitou que o direito creditório em pauta seja
integralmente aceito neste julgado, vez que se trata de mero erro de preenchimento de
obrigação acessória.
Como elementos de prova, a requerente promoveu a juntada de cópias dos
seguintes documentos: DCTFs dos meses de junho e novembro de 2011, razão contábil
com a evidenciação do valor indevidamente apurado e DARFs do 2o e 3o decêndios de
junho/2011.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que os documentos juntados pela Recorrente foram insuficientes
para comprovar a origem do crédito apurado.
Não se conformando com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa e trazendo novos
documentos para embasar seus argumentos de fato e de direito, a teor da previsão contida no §4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito creditório
apurado pela Recorrente no montante de R$ 49.567,55, relativo ao IOF recolhido a maior do 3o
decêndio de junho de 2011.
Segundo a Recorrente, o pagamento indevido que gerou a apuração do crédito
utilizado no PER/DCOMP 14220.844933.021211.1.3.04-5060 ocorreu pelo simples fato do
contribuinte adicionar no cálculo do 3o decêndio de junho de 2011, o valor devido e pago no 2o
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.495 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909048/2012-84

decêndio do mesmo período. Ou seja, a Recorrente lançou a débito no 2o decêndio de junho de
2011, o valor de R$ 49.567,55, tendo recolhido o valor em 24.06.2011 através da guia DARF de
fl.54. Já para o 3o decêndio de junho de 2011, lançou a débito o montante de R$ 1.348,73,
contudo, ao realizar o fechamento do 3o decêndio adicionou o valor do 2o decêndio, totalizando o
montante de R$ 50.916,28, recolhido através do DARF de fl.55 (1.348,73-50.916,28=49.567,55).
Para respaldar suas alegações, a Recorrente trouxe em sede de manifestação de
inconformidade o Livro Razão Geral, Darf ́s, DCTF e PER/Dcomp juntado aos autos às fls. 47-
68, os quais foram refutados pela DRJ nos seguintes termos:
No que se refere ao mérito, o contribuinte alegou haver laborado em erro de fato
ao preencher as informações presentes na DCTF do 3o decêndio de junho/2011, no que
se refere ao IOF.
Isso porque indicou ser devedora da quantia de R$ 78.545,85, integralmente
liquidada por recolhimentos nos valores de R$ 27.629,57 e de R$ 50.916,28.
Entretanto, segundo afirmado, o IOF efetivamente devido seria de R$ 28.978,30 e
teria sido liquidado com os R$ 27.629,57 do primeiro recolhimento e com a utilização da
parcela de R$ 1.348,73, contida no recolhimento de R$ 50.916,28, o que legitimaria o
crédito decorrente da diferença entre estes dois últimos valores, na quantia de R$
49.567,55.
Ocorre que como elemento de prova, relativamente aos fatos alegados, o
contribuinte apresentou a cópia do Razão Contábil de fl. 53, a seguir transcrita:

As informações presentes na tela supra se mostram suficientes para que se chegue
à conclusão de que o IOF efetivamente devido no 3o decêndio de junho de 2011 era
realmente de R$ 28.978,30?
Trata-se da problemática a ser elucidada no presente julgado e, ao meu sentir,
resposta a ser dada será absolutamente negativa.
Isso porque se o valor do IOF devido em 30/06/2011 era de R$ 28.978,30, como
afirmado pelo contribuinte, este deveria ser o saldo credor encontrado na conta do
passivo circulante denominada IOF S/ EMPRESTIMO, registrado no dia 30/06/2011.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.495 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909048/2012-84

E como esta informação não se faz presente no Razão Contábil pelo contribuinte
apresentado, não há como se reconhecer o crédito pretendido pela pessoa jurídica
interessada.
Demais disso, conforme informado pela defendente, o IOF em questão decorre de
empréstimos concedidos a funcionários da pessoa jurídica requerente e do extinto Banco
Nossa Caixa, com desconto em folhas de pagamento.
Obviamente que a apuração dos valores de IOF devidos em cada decêndio requer
a elaboração de demonstrativos à parte da contabilidade, documentos esses que
poderiam ter sido apresentados, mas que não o foram o que, por certo, fragiliza ainda
mais a tese pela defesa suscitada.
Importante ainda se mencionar, em se tratando de restituição, ressarcimento ou
compensação, ser do contribuinte o ônus da prova.
Para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente trouxe
adicionalmente livro diário, contratos que demonstram a origem do lançamentos de débito para
cálculo do IOF, e Darf ́s, reproduzindo, em linhas gerais, suas alegações de defesa no sentido
demonstrar o direito a restituição do indébito. Adicionalmente ataca a decisão recorrida,
demonstrando que os documentos juntados na defesa já seriam suficientes para comprovar a
origem do crédito.
Com razão a Recorrente. Isto porque, os documentos juntados em sede de
manifestação de inconformidade, alinhado com os argumentos apresentados, demonstram
claramente o equivoco cometido pela contribuinte na apuração do tributo devido no 3o decêndio
de junho de 2011.
Com efeito, resta claro que a Recorrente adicionou no cálculo do tributo do 3o
decêndio de junho de 2011 valor apurado de período anterior, majorando indevidamente o valor
do tributo recolhido. Também restou demonstrado que a Recorrente pagou os tributos dos 2o e 3o
decêndio de forma individualizada, evidenciando, assim, o pagamento a maior do que fato era
devido.
Entretanto, ainda que os documentos demonstrem a origem do crédito e o direito
da Recorrente, mister se faz que a unidade de origem se pronuncie acerca das alegações do
contribuinte sobre o direito ou não do crédito apurado; ateste a veracidade/autenticidade dos
documentos juntados; e verifique se o crédito apurado foi utilizado para pagamento de outros
débitos, apresentando, ainda, parecer conclusivo.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem apresente parecer conclusivo sobre o direito ou não do crédito apurado pela
Recorrente, considerando os documentos e alegações apresentadas pelo contribuinte no presente
caso, bem como ateste a autenticidade dos documentos.
Ao final, deve ser facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.495 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909048/2012-84

Fl. 306
DF CARF MF
Original